Tribunal: TJPA
Processo: 0000284-51.2017.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-07-01

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ESTUPRO DE VULNERÃVEL â AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS NOS AUTOS â DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA â IMPOSSIBILIDADE â PEDIDO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL â EXISTÃNCIA DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP AVALIADAS DESFAVORÃVEIS, COM FUNDAMENTAÃÃO AFETA AO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM A PENA-BASE ACIMA DO MÃNIMO LEGAL â SANÃÃO ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME â APELO DESPROVIDO - UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES/PA
PROCESSO Nº 0000284-51.2017.8.14.0097
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: PAULO DO VALLE SALES
DEFENSORA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP AVALIADAS DESFAVORÁVEIS, COM FUNDAMENTAÇÃO AFETA AO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - SANÇÃO ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES/PA
PROCESSO Nº 0000284-51.2017.8.14.0097
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: PAULO DO VALLE SALES
DEFENSORA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - PAULO DO VALLE SALES, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou à pena de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, nas sanções dos artigos 217-A c/c o 226, item II do Código Penal. (fls. 133-140).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença o seguinte:

¿
(...) Narra a denúncia: Que o inquérito policial foi instaurado por Portaria, para apuração da conduta delitiva do nacional PAULO DO VALLE SALES, como possível autor de crime de estupro de vulnerável, praticado contra LUAN NASCIMENTO DE SOUZA, que na época dos fatos, possuía 13 (treze) anos de idade, o que é corroborado pela cópia do documento de identidade do mesmo (anexo) e data do fato, conforme narrado a seguir. O BOP acima referido foi registrado em 2012, pelo genitor de LUAN, o Senhor Antônio Rosenildo Silva de Souza, o qual soube por sua esposa Danielma Nascimento de Souza, que o filho do casal havia sofrido violência sexual pelo padrasto desta. Narra a peça informativa que no dia 19 de junho do ano de 2012, Luan foi até a casa de Paulo (denunciado) emprestar filmes, então a genitora da vítima, Danielma, resolveu ir até a residência de sua mãe, a qual era casada com o denunciado, procurar pela mesma, assim foi atendida pelo autor do fato, que informou que Luan estava no banheiro. Na ocasião, Danielma percebeu, através da bermuda de Paulo, que o pênis deste estava ereto, bem como notou que Luan aparentava estar muito nervoso, razão pela qual começou a desconfiar que seu filho tivesse sido abusado pelo denunciado. Em razão do fato supramencionado, Danielma levou Luan para casa, onde passou a indaga-lo, ocasião em que este contou que foi abusado sexualmente pelo denunciado, fato ocorrido desde julho de 2011, sendo que, desde então, vinha sofrendo pressões por parte do acusado, para que voltasse à casa deste, com o objetivo de repetir o ato, inclusive, sob ameaça de morte. (...) Outrossim, Luan acrescentou outros fatos de abuso cometidos pelo denunciado anteriormente. Em síntese, a vítima narrou que, quando era criança, o acusado o mandava assisti-lo fazer sexo com sua avó. E ainda, no dia 14/07/2011, Luan estava dormindo na casa de sua avó, quando Paulo colocou um pano em sua boca, levando-o para a cozinha, onde retirou sua roupa e manteve relação sexual à força com ele, sendo que a vítima batia no armário da cozinha, pedindo por socorro, mas sua avó estava dormindo e não ouviu. Inclusive, declarou a vítima que, por este abuso, sangrou por uma semana, conforme suas declarações perante a Autoridade Policial, bem como durante atendimento feito pelo PROPAZ. (...)¿
. Sic - fls. 133-134.

A materialidade do delito está demonstrada pelo IPL apenso.

Inconformado com a condenação, o réu, apelou impugnando exclusivamente o
quantum
da pena-base fixado na sentença, alegando ser excessivo, face a sua primariedade, e pedindo o provimento do recurso para que na primeira fase da dosimetria da pena, a reprimenda seja fixada no mínimo legal. (fls. 147-152).

Contrarrazões às fls. 153-157, pugnam pela manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 01 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Penal interposto por PAULO DO VALLE SALES.

Incontroversos nos autos ficaram a autoria e materialidade do delito tanto que o réu apelou impugnando exclusivamente o
quantum
da pena-base fixado na sentença, alegando ser excessivo, face a sua primariedade, e pedindo o provimento do recurso para que na primeira fase da dosimetria da pena, a reprimenda seja fixada no mínimo legal. (fls. 147-152).

A defesa pede a pena-base no mínimo legal, mas não indica onde ocorreu o equívoco da avaliação das circunstâncias tidas desfavoráveis na sentença
a quo
.

A sentença assim procedeu a dosimetria da pena:

¿(...) DOSIMETRIA - ART. 59 DO CP (§) A culpabilidade é normal à espécie. O réu não é reincidente, conforme certidão de antecedentes de fls. 60/60v. A personalidade e a conduta social do réu são propensas a práticas delituosas, visto que já foi condenado por crime semelhante ao ora analisado, conforme certidão de fls. 60/60v. Os motivos do crime estão ligados à satisfação da própria lascívia. As circunstâncias do crime são normais ao tipo. As consequências são desfavoráveis, visto os traumas deixados na vítima, a qual deixou o convívio com a família, em razão do ocorrido. O comportamento da vítima não influiu para a prática dos delitos. Portanto, fixo a
pena base
, para o crime de estupro de vulnerável
em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
. (§) AGRAVANTES E ATENUANTES (ART. 68 DO CP - SEGUNDA FASE). Presente a circunstância atenuante, previstas no inciso III, d, do art. 65, do CP, qual seja, confissão espontânea, pelo que
atenuo a pena em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
. (§) Inexistem circunstâncias agravantes. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (ART. 68 DO CP - TERCEIRA FASE) Presente a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CPB, razão pela qual
elevo a pena à metade
e passando a dosá-la em
12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, por inexistirem outras causas de aumento e diminuição de pena. (...) REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO (ART. 59, INC. III DO CP) A pena será cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, conforme o disposto no art. 33, § 2º a do Código Penal. (...)¿.
Sic - fls. 139/v. Grifado.

O apelante foi condenado na incidência dos artigos 217-A c/c o 226, item II do CP. A pena cominada em abstrato é reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos.

Na primeira fase foram valoradas desfavoráveis as vetoriais de personalidade, conduta e consequências do crime, cuja fundamentação está afeta às circunstâncias do caso concreto apurado nos autos, tendo sim sido considerada a primariedade do réu que, sozinha, não serve para impor a pena-base no mínimo legal.

A personalidade e a conduta social do apelante são propensas às práticas delituosas de natureza sexual, visto que já foi condenado por crime semelhante ao ora analisado, conforme certidão de fls. 60/60v (Proc. nº 0000717-26.2015.8.14.0097-Sistema Libra) e mesmo assim, não se sentiu desestimulado a repetir o mesmo ato contra outro menor.

Avaliou a julgadora que, as consequências foram desfavoráveis, visto os traumas deixados na vítima, a qual deixou o convívio com a família, em razão do ocorrido
.

A fundamentação das vetoriais se demonstra razoável para a majoração da pena-base fixada em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, portanto, pouca coisa acima de 1/6 (um sexto), sem a menor possibilidade de se fixar a reprimenda no mínimo legal quando se tem circunstâncias judiciais do art. 59 do CP avaliadas desfavoráveis.

Para efeito de comentário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa; no caso dos autos, pelas três circunstâncias juntas, ficou pouca coisa acima de 1/6, imagine se fosse 1/6 por cada uma delas, que seria 09 anos e 04 meses para cada uma, a pena teria sido muito maior.

A respeito da matéria:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. (...) "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade" (AgRg no REsp 1757941/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1º/10/2018). 4. Inexistente qualquer ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ. 5. Não se vislumbra ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, uma vez que o recorrente foi condenado a uma pena superior a 8 anos de reclusão (10 anos e 06 meses de reclusão) e teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável. Assim, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, exatamente conforme disposto no art. 33, § 2º, "a" e § 3º do Código Penal - CP. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1595292/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Portanto, não vislumbro que a pena-base esteja exorbitante.

Na segunda fase, a pena foi atenuada em 1/6 (um sexto), alcançando a sanção intermediária de 08 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão.

A julgadora, na terceira fase, pela causa de aumento prevista no art. 226, II, do CPB, elevou a pena à metade, passando a dosá-la em 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão que, por inexistirem outras causas de aumento e diminuição de pena, tornou-se definitiva.

Conforme a sentença, a pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no art. 33, §2º,
a
do Código Penal.

Não há razão para qualquer reforma na dosimetria da pena, cuja condenação entendo adequada para a censura do crime.

Pelo exposto, conheço do recurso e, acompanhando o judicioso parecer ministerial, nego-lhe provimento.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 21 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApPaulo